Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIGIRIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. FIXAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. RECURSO PROVIDO.
1. A pena acessória prevista no artigo 293, “caput”, da Lei 9.503/97 deve ser fixada de maneira proporcional à reprimenda corporal, motivo pelo qual, se essa foi arbitrada no mínimo legal, o período de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor também deve ser o menor previsto em lei.
2. Recurso provido